Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre a petição veiculada pelo exequente ao ID 12665964, comprovando, se o caso, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do recurso extraordinário sobrestado nos Embargos à Execução n. 0003774-91.2008.8.07.0000, em relação ao substituído processualmente VANDERLEY MARTINS BELCHIOR, anuente ao acordo firmado entre as partes, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito quanto a ele. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador